Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A RELAÇÃO DE CREDORES. INDEFERIMENTO DA PEÇA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE.

1. Conforme o Art. 8o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da mencionada Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

2. A impugnação apresentada foi intempestiva, já que posterior ao prazo próprio de impugnação após a publicação da relação de credores.

3. No que pertine à alegação no sentido de que, quando da publicação da relação de credores, a parte recorrente ainda não tinha conhecimento do seu crédito declarado pela Justiça do Trabalho, tal argumento carece de prosperar, eis que, a Certidão de Crédito Trabalhista para habilitação na recuperação judicial foi expedida anteriormente a publicação em questão, como é possível verificar junto aos autos originais.

4. Agravo conhecido e desprovido.